Tribunal: TCU
Processo: 007.572/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com imputação de débito e aplicação de multa, em decorrência da não aprovação da prestação de contas de recursos repassados para apoiar projeto cultural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 17734/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto por Pacatu Intermediação e Agenciamento de Negócios em Geral Eireli e pelo sr. Fábio Luiz Ralston Salles; 9.2. quanto ao mérito, negar-lhe provimento; e 9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, ao Ministério da Cultura e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.